Tribunal: TCU
Processo: 002.068/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaraçãoo (peças 40 e 41) opostos por Artaxerxes Ribeiro Fernandes, ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP, contra o Acórdão 5.041/2021-TCU-2a Câmara (peça 32), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Raimundo Carreiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração interposto pelo Sr. Artaxerxes Ribeiro Fernandes, ex-servidor do Tribunal Regional Federal da 15a Região, em face do Acórdão 5041/2021-TCU-Segunda Câmara (Peça 32), que negou provimento ao recurso de pedido de reexame por ele interposto em face do Acórdão 3520/2020-TCU-Segunda Câmara (Peça 7), o qual havia considerado ilegal o ato de sua aposentadoria, negando-lhe o registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de embargos de declaração oposto pelo Sr. Artaxerxes Ribeiro Fernandes (CPF XXX.133.608-XX), para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo, na íntegra, o Acórdão 5041/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência ao órgão de origem quanto à necessidade de avaliar se o beneficiário do ato em exame está efetivamente contemplado pela decisão proferida na Ação Coletiva 1047485-95.2020.4.01.3400, pela 4a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal e Territórios, e, nessa hipótese, dar imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 3520/2020-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro Aroldo Cedraz), caso venha a ser desconstituída ou suspensa a eficácia da referida sentença; e 9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, acompanhada do relatório e voto, aos Órgãos/Entidades interessados e ao Recorrente.